Tribunal: TJMT
Processo: 0021287-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
.
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por Savassi Comercial Ltda. – ME. e por Júlio Cesar Pereira Junior, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 27,92% ao ano, em relação ao contrato no 002.223.662; me 28,94% ao ano, quanto ao contrato no 002.292.677; e em 29,36 % ao ano, para o contrato datado de 26/03/2008 (no 002.345.769).
Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a inexistência de abusividade da taxa de juros contratadas, uma vez que foram estipuladas de acordo com a taxa média de mercado, enfatizando que as taxas médias de mercado, divulgada pelo BACEN, não constituem parâmetros rígidos para a verificação de abusividade na cobrança do encargo.
Por fim, insurge-se contra a redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto deve ser suportado pelos apelados ou divididos entre ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca.
As contrarrazões vieram ao id. 68761469.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, em qualquer caso, o relator poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
A hipótese versa a discussão acerca da legalidade dos juros remuneratórios estipulados em 03 (três) contratos de empréstimo, celebrados entre as partes, a saber:
CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.223662, celebrado em dezembro de 2007, com taxa de juros remuneratórios de 49,36% ao ano;
CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.692.688, celebrado em fevereiro de 2008, com taxa de juros remuneratórios de 66,11% ao ano;
CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.345.769, celebrado em março de 2008, com taxa de juros remuneratórios de 44,41% ao ano.
Quanto aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.
No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.
No contrato de CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.223662, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 49,36% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2007), que foi de 22,16% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).
Já no contrato CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.692.688, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 66,11% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (fevereiro/2008), que foi de 23,38% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).
Por fim, no contrato CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.345.769, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 44,41% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (março/2008), que foi de 23,91% ao mês (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).
Desse modo, está evidenciada a abusividade da taxa de juros estipuladas em todas as contratações, devendo, assim, ser adequada à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN.
Todavia, em respeito ao Princípio do Non Reformatio In Pejus, devem ser mantidas nos percentuais fixados na sentença, uma vez que não houve a interposição de recurso pela parte contrária.
Por fim, quanto à pretendida redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não socorre ao apelante, porquanto os embargantes se sagraram vencedores na totalidade da pretensão, que se resumiu ao reconhecimento da exorbitância dos juros remuneratórios contratados, devendo, assim, a instituição financeira arcar com o pagamento da totalidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, “caput”, do CPC.
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.